Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706919-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BARBOZA AGRAVADO: KARITA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA LIMA, ANDRE RENER FELIPE, HUANDERSON RUDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria de Fátima Barboza contra a decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras proferida no inventário sob o rito de arrolamento no 0722355-62.2022.8.07.0020, ID no 179814023. 2. A agravante, em suma, sustenta que sempre cumpriu as suas obrigações enquanto inventariante, mas destaca que terá dificuldades em vender o veículo, cuja alienação foi autorizada na decisão, pelo valor mínimo previsto na Tabela Fipe. 3. Destaca que a Tabela Fipe apresenta um mero indicativo do preço médio praticado pelo mercado de veículos automotores. Entretanto, a avaliação indicada raramente é atingida na venda, o que pode inviabilizar a alienação do automóvel e causar prejuízo ao Espólio. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para autorizar a venda do veículo pelo valor médio de mercado, com base nas pesquisas apresentadas, sem vinculação ao valor mínimo previsto na Tabela Fipe. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 56116576 e no 56116577). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 9. A inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo. 10. A decisão recorrida foi proferida em 28/11/2023 e até o presente momento a agravante não demonstrou que tentou vender o veículo pelo valor mínimo previsto na Tabela Fipe. 11. A avaliação do automóvel indicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe) considera o valor médio das vendas praticadas no mercado e, por essa razão, é uma referência idônea para os negócios jurídicos dessa natureza. 12. Incumbe à agravante cumprir a determinação judicial e anunciar o veículo pelo valor mínimo previsto na Tabela Fipe. Caso eventualmente não tenha sucesso e desde que comprove a tentativa de venda, poderá informar ao Juízo e pleitear que a indexação de preço seja diversa da estipulada. 13. Todavia, enquanto não há demonstração da impossibilidade de alienação do bem pelo valor mínimo previsto na Tabela Fipe, inviável modificar os termos estabelecidos, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO